Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003269-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 000.716.421-10 (RECORRIDO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 19/10/2023. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (Relator): Nego Provimento ao Recurso DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o Vogal): Peço vista dos autos. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2o vogal): Aguado o pedido de vista Sessão de 04 a 07/12/2023: ADIADO PARA A SESSÃO DO DIA 12/12/2023. SESSÃO DO DIA 13/12/2023: RETIRADO DE PAUTA. SESSÃO DE 19 A 22/02/2024 - ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 26 A 29/02/2024. Plenário virtual de 26 a 29/02/2024 DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (Relator): Nego Provimento ao Recurso (Sessão do dia 19/10/2023) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o Vogal): Com a devida vênia, divirjo do d. Relator para dar provimento ao recurso interposto DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2o vogal): Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir” (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta por IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS.

O Recorrente alega, preliminarmente, incompetência territorial tendo em vista que o Autor reside em Rondonópolis e a demanda foi proposta em Cuiabá.

Alega ainda falta de interesse processual tendo em vista que o certame já foi concluído, todas as fases já foram realizadas.

No mérito aduz que, anteriormente o Recorrido já havia ingressado com mandado de segurança debatendo a mesma matéria e a segurança foi denegada.

Alega que a mera existência de cargo vago não convola a expectativa de direito em direito subjetivo e ante a ausência de comprovação de que houve preterição, contratação temporária ou irregular, não merece prosperar a irresignação do Recorrido.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início passo a análise das preliminares aventadas no recurso.

Da incompetência territorial

Tendo em vista que o demandado na lide é o Estado de Mato Grosso a ação pode ser proposta tanto aqui, na Capital do Estado, quanto no local de domicílio do Recorrido, senão vejamos:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado."

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar.

Ausência de interesse processual

De igual modo, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual tendo em vista que a pretensão do autor não é participar de uma fase do certame, mas sim ser empossado ante sua aprovação.

No tocante ao mérito, registre-se que não há que se falar em coisa julgada em relação ao mandado de segurança anteriormente ajuizado, aplicando-se na espécie o teor da Súmula 304 do STF no sentido de que:
“ Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria
”.

Pois bem, conforme narrado nos autos o prazo do certame se encerrou em 31/01/2022 e ação foi ajuizada em data anterior, qual seja em 29/01/2022.

Verifica-se ainda dos autos que o concurso ofertou 10 (dez) vagas para o cargo de professor- filosofia no município de Rondonópolis/MT e a administração nomeou até a 11a posição e dois candidatos não tomaram posse, consoante documentos acostados nos Ids.

156388284 e 156388285, figurando o Recorrido na 12a posição.

Portanto, o fato dos candidatos nomeados terem desistido, atesta a vacância e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação de candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

Além disso, importante pontuar que a administração efetuou diversas contratações temporárias, inclusive o próprio Recorrido foi contratado temporariamente para exercer a função de professor.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

2.
No caso, a impetrante, classificada na 5a colocação, sendo que o certame previa 4 (quatro) vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou ser a próxima na lista de convocação, bem como a existência de cargo vago e
a contratação da própria insurgente de forma precária para a ocupação deste, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-lo
.

3. Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação" (RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no RMS: 64390 MG 2020/0222566-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) (grifei)

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminha na mesma direção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DENTISTA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – STATUS INICIAL DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADA – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO POSTERIOR – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem, a priori, mera expectativa de direito à nomeação. A mera expectativa de nomeação convola-se em direito subjetivo, mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurs
o, além da convocação de candidatos classificados em posição posterior.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1004131-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (grifei)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Processo
1003269-78.2022.8.11.0001

Número de ordem
157

Relator
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial
RECURSO INOMINADO

Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem analisar o pleito mediante a visita aos autos ante a menção de anterior impetração de mandado de segurança.

Eis trechos do voto condutor:

“[...]

Da incompetência territorial

Tendo em vista que o demandado na lide é o Estado de Mato Grosso a ação pode ser proposta tanto aqui, na Capital do Estado, quanto no local de domicílio do Recorrido, senão vejamos:

[...]

Ausência de interesse processual

De igual modo, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual tendo em vista que a pretensão do autor não é participar de uma fase do certame, mas sim ser empossado ante sua aprovação.

No tocante ao mérito, registre-se que não há que se falar em coisa julgada em relação ao mandado de segurança anteriormente ajuizado, aplicando-se na espécie o teor da Súmula 304 do STF no sentido de que: ‘Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria’.

Pois bem, conforme narrado nos autos o prazo do certame se encerrou em 31/01/2022 e ação foi ajuizada em data anterior, qual seja em 29/01/2022.

Verifica-se ainda dos autos que o concurso ofertou 10 (dez) vagas para o cargo de professor- filosofia no município de Rondonópolis/MT e a administração nomeou até a 11a posição e dois candidatos não tomaram posse, consoante documentos acostados nos Ids. 156388284 e 156388285, figurando o Recorrido na 12a posição.

Portanto, o fato dos candidatos nomeados terem desistido, atesta a vacância e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação de candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

Além disso, importante pontuar que a administração efetuou diversas contratações temporárias, inclusive o próprio Recorrido foi contratado temporariamente para exercer a função de professor.

[...]

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

[...]”

O recurso do Estado tem três vertentes: a) incompetência territorial; b) falta de interesse de agir, vez que o certame foi concluído; e, c) formação de coisa julgada ante a impetração do mandado de segurança n. 1009832-33.2018.8.11.0000, pela parte autora, e o mandado de segurança n. 1014764-64.2018.8.11.0000, pelo SINTEP, sendo denegada a segurança em ambas as ações, com trânsito em julgado.

Acedo ao voto condutor no que tange aos pontos da competência e interesse de agir.

Pois bem. A parte autora/recorrida ingressou com a presente ação sob a seguinte narrativa:

“[...] é de se demonstrar que o Estado de Mato Grosso realizou concurso público para preenchimento de diversos cargos na Secretaria de Estado da Educação em 2017, conforme cópia inclusa do Edital n.o 01/2017, da Secretaria de Estado de Administração (SAD), para todos os cargos ali previstos. A validade deste processo de escolha encontra dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos e, a data limete para o término de validade do concurso se estendera ́ até a data de 31/01/2022.

Dessa forma, o postulante Sr. IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS encontra-se como 1o (primeiro) classificado na lista de espera aguardando sua nomeação para o cargo de professor de filosofia em educação básica para o cidade e polo de Rondonópolis na lista disponibilizada por meio do diário oficial n. 27192 datado de 31/01/2018 (Vide: Lista de Nomeações dos Candidatos). Nobre Julgador, o aludido edital, entre outras previa vagas a serem preenchidas por candidatos que possuíssem curso superior, sendo abertas 10 vagas para o cargo de FILOSOFIA, tendo como requisitos básicos como se observa do próprio edital: “Diploma de graduação de curso superior em FILOSOFIA, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Tais vagas foram disponibilizadas para ampla concorrência, tendo o requerente sido classificado, na 12o lugar. E este é o caso do requerente, encontra-se classificado, aguardando a disponibilidade de vagas, haja vista que no decorrer do prazo de validade do concurso surgiram novas vagas, em decorrência de que dos 11 (onze) candidatos convocados, dois não tomaram posse conforme comprovado pelo documento juntado neste pedido, qual seja do ACOMPANHAMENTO DE NOMEAÇÕES DE CARGO EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS – página 24. Também, com total boa-fé e como complementação das informações acima, juntamos neste pedido a publicação dos atos no 29.251/2018 e no 29.243/2018, os quais demonstram que O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolveu, TORNAR SEM EFEITO, EM PARTE, os atos de nomeações dos candidatos ICARO MEIRELLES FIGUEREDO e ELEANDRO LOPES DEPIERI, para os candidatos nomeados que não compareceram no prazo legal da posse, de acordo com o artigo 16, § 6° da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990 ou para os candidatos que tiveram negada sua posse conforme artigo 09 Parágrafo único e § 2° do Art. 13 da Instrução Normativa 003/2013 (Vide: Publicação de Negativa sem Efeitos). Excelência, como já é de conhecimento, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a Administração Pública demonstra a necessidade de preenchimento de cargos no número de vagas dispostas no edital de abertura do concurso, a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados – antes condicionada à conveniência e à oportunidade da Administração (súmula 15 do STF) dá lugar ao direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas oferecidas.

[...]”

No entanto, consoante defesa recursal, em consulta ao sistema PJe, constata-se que a parte autora/recorrida já havia impetrado mandado de segurança em relação ao mesmo concurso objetivando a nomeação e posse, vez que havia a necessidade de demonstração do preenchimento de cargo além do número de aprovados, em que o Tribunal de Justiça denegou a segurança. Transcrevo a decisão:

[...]
Sustenta o Impetrante que é o primeiro classificado aguardando sua nomeação para o cargo supracitado, aduzindo que está sendo preterido em decorrência da contratação de professores temporários para aulas livres, bem como para aula específica de Filosofia, com carga horária de 20 (vinte) horas aula livre.

Afirma que foi classificado na 12a classificação, tendo sido nomeados os dez primeiros classificados, estando o concurso dentro do seu prazo de validade.

Destaca, ainda, que a preterição convolou sua expectativa de direito em direito líquido e certo, restando demonstrada a existência de recursos para o preenchimento das vagas.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas em sede de contestação pugna pela denegação da ordem, porque “não se comprovou, na via exígua do mandado de segurança, que o cargo para o qual a impetrante se habilitou na via do concurso público seja exatamente idêntico àquele em que diz ter havido supostas contratações temporárias, com idêntica carga horária, e para idêntico polo territorial (id.n.o 7912608).

[...]

No caso em apreço, denota-se dos autos que, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 04/07/2017, cujo objetivo, visa ao preenchimento de cargos de Professor (Filosofia), que prevê a existência de
10
vagas de ampla concorrência, do qual foi classificada em
12a
lugar da classificação geral.

Em análise dos autos, verifico da documentação apresentada nos autos, que não possibilita aferir se as contratações temporárias apontadas tenham ensejado a preterição do Impetrante, especialmente porque a publicação referente ao Professor Marcelo Batista refere-se a cancelamento de ato (DOE n. 27320), não sendo possível aferir se a nomeação de Rafael Ferreira Messias refere-se, ou não, a contratação de professor temporário para o polo, onde o Impetrante foi aprovado (id. 3133517).

É certo que em se tratando de concurso público, o STF, em sede de repercussão geral (RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux), decidiu, entre outras questões, reconhecer que somente tem direito à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, bem como, caso surjam novas vagas, for o candidato classificado fora do número de vagas, demonstrado, de forma cabal, a sua preterição.

[...]

Convém ressaltar que o candidato alcançou a
12a
(décima segunda) colocação, sendo que no edital ofertou apenas 10 vagas.

Assim, inobstante, tenha ventilado a existência de contratações temporárias, não logrou comprovar que as citadas contratações temporárias foram arbitrárias e imotivadas, já que, em certas situações, tem sido admitida a contratação temporária de servidores, sobretudo para os casos de simples afastamentos de titulares dos cargos efetivos.

[...]

Assim, ‘os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Pacificou-se também o entendimento de que tais candidatos não possuem direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração’ (RMS 40.796/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/2/2019).

Com essas considerações,
DENEGO A SEGURANÇA
, ante a ausência de direito líquido e certo.

[...]” (MS 1009832-33.2018.8.11.0000, rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 9/10/2019).

Ademais, em 2019, impetrou novo mandado de segurança sob o n. 1017490-74.2019.8.11.0000, de igual pretensão e agora citando como fundamento a desistência dos candidatos Ícaro e Eleandro (como indica nesta ação ordinária), da qual sobreveio decisão de coisa julgada:

“[...] Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IDEYLSON DA SLVA VIEIRA DOS ANJOS contra ato indigitado coator atribuído ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação do Impetrante ao cargo de Professor de Filosofia no Município de Rondonópolis.

[...]

Ao analisar ambos os processos, não há dúvida quanto à formação de coisa julgada, uma vez que ambas as ações foram impetradas contra as mesmas pessoas e possuem o objeto, qual seja: a nomeação do Impetrante ao cargo de Professor de Filosofia no Município de Rondonópolis, sendo que a Ação de Mandado de Segurança no 1009832-33.2018.811.0000 transitou em julgado no dia 04/11/2019, conforme certidão lançada no Id. 22770485 do referido
mandamus
, ou seja, muito antes da impetração da presente ação mandamental.

[...]

De outro norte, não é encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio o argumento do Impetrante na manifestação (Id. 92897970) quanto à possibilidade de nova impetração de ação mandamental, ante ao surgimento de novas provas, pois como é de conhecimento basilar, não se admite dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, ante via estreita do writ, cuja prova deve ser cabal, inconteste e robusta, devendo ser demonstrada já logo na peça vestibular.

Para discutir surgimento de novas provas, indispensável é o percurso das vias ordinárias.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem ante ao reconhecimento da formação da coisa julgada, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, V, do Código de Ritos.

[...]” (Mandado de Segurança n. 1017490-74.2019.8.11.0000, rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 3/11/2021)

Irresignada, a parte ajuizou ação rescisória no ano de 2022 (18/1/2022), sendo indeferida a petição inicial por não cabimento.

Também há o mandado de segurança n. 1014764-64.2018.8.11.0000, impetrado pelo SINTEP, a parte autora/recorrida e outros candidatos. Nele, foi extinto o processo sem resolução quanto ao autor Ideylson e denegada a segurança em relação aos demais, tendo agravo regimental. Segue decisão unipessoal e ementa com trechos do voto condutor:

Decisão monocrática:

“Trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS e PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustentam o Sindicato que os Impetrante submeteram-se ao Concurso (Edital no 01/2017) para o cargo de Professor de Educação Física – Filosofia, fazendo parte do cadastro de reserva e, em virtude da desistência dos candidatos melhores classificados, passaram a ocupar posição dentro do número de vagas (Ideylson da Silva – 12a colocação e Pedro Henrique – 13a colocação).

Afirmam que, em decorrência dessas desistências, as expectativas de direito convolaram-se em direito líquido e certo à nomeação.

Requerem a concessão de liminar, a fim de que sejam nomeados e empossados no cargo supracitado.

Os autos foram inicialmente distribuídos inicialmente ao Des. José Zuquim que, reconhecendo a prevenção, determinou a redistribuição a esta Relatora (id. 5229238).

Instados a manifestarem-se acerca da litispendência, os Impetrantes quedaram-se inertes (id. 8590460).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento da litispendência quanto ao impetrante Ideylson, com a extinção do mandamus quanto à este e o prosseguimento da ação quanto ao impetrante Pedro Henrique (id. 19103494).

É o relato do necessário.

Decido.

Inicialmente, necessária a análise da litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança n. 1009832-33.2018.8.11.0000.

Analisando os autos, constata-se a identidade de parte, pedido e causa de pedir quanto ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, o que inclusive ensejou o reconhecimento da prevenção desta Relatora.

[...]

Assim, havendo identidade de pedido, causa de pedir e parte no tocante ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira, impõe-se o reconhecimento da litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o do CPC), com
a extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485 do CPC, consoante manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça (id. 19103494).

[...]” (Mandado de Segurança n. 1014764-64.2018.8.11.0000, decisão em 20/4/2020, Id. 40153498)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPETRAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM NOMEAR CANDIDATO – EVENTUAL SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA – PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado no dia 13/12/2018, conclui-se que o remédio constitucional foi manejado antes de expirar a validade do concurso público. Diante de tal fato, não há falar em direito líquido e certo do Impetrantes, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

2. Eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa (Repercussão Geral no STF, por meio do RE 837311), onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo. Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público.

3. Ordem denegada. Prejudicado o Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Impetrante. (N.U 1014764-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Voto:

[...]

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SINTEP, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS e PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA contra ato indigitado coator atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, foram classificadas em concurso público para o cargo de Professor Educação Básica/Filosofia, no polo Rondonópolis.

Alegam a existência de surgimento de novas vagas, ante a desistência de candidatos melhores classificados.

Sustentam estar configurado direito líquido e certo, ante à omissão abusiva e ilegal da autoridade coatora.

Liminar indeferida e julgado extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, conforme decisão prolatada no Id. 40153498.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 41960990.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pelo Impetrante Pedro Henrique da Silva Lima e contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 58055482.

[...]

A questão central a ser dirimida no presente mandamus é saber se os Impetrantes possuem direito líquido e certo a serem nomeados no cargo público de Professor da Educação Básica/Filosofia no polo de Rondonópolis.

Conforme o item 14.2 do Edital no 001/2017/SEDUC, o concurso público objeto desta Ação de Mandado de Segurança estabelece de forma clara e expressa que o referido certame é válido por 2 (dois) anos, a contar da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme se infere no edital anexado no Id. 5205083, in verbis:

[...]

O certame foi homologado em 31/01/2018, conforme cópia do Diário Oficial no 27192 e anexado no Id. 41960992 e, em 23/01/2020, teve a sua validade prorrogada por mais 2 (dois) anos, conforme cópia do Diário Oficial no 27676 e anexado no Id. 41960993.

Desta forma, conclui-se que o concurso público regido pelo Edital no 01/2017, vai expirar em 23/01/2022.

Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado no dia 13/12/2018, conclui-se que o remédio constitucional foi manejado antes de expirar a validade.

Diante de tal fato, não há falar em direito líquido e certo do Impetrantes, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

[...]

Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público.

[...]

Assim, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem e DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Impetrante.”

Denota-se que, antes do ajuizamento da ação ordinária (29/1/2022), houve 4 (quatro) ações ajuizadas pela parte tendo o mesmo fim.

Embora aduza como fatos novos, pela existência de aulas livres no ano letivo de 2022, ao fim e ao cabo, é a mesma matéria: o direito em ser nomeada por surgimento de nova vaga.

O conteúdo da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça quando da apreciação dos mandados de segurança atrai a preclusão
pro judicato,
em referência aos

artigos 505 e 507,
caput
, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Houve, assim, a eficácia preclusiva da matéria:

“[...] 2. ‘A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula no 83/STJ’ (AgInt no REsp n. 1.791.633/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.316.165/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)

“[...] 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Imperioso observar que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, XXXVI).

O fato de a ação ordinária ter formatação distinta do mandado de segurança não induz necessariamente a não formação da coisa julgada, se houve o ingresso no mérito da questão fática, como se afigura na hipótese em exame.

Veja-se enfrentamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CONTRA O ESTADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE PROCESSO COM MESMO OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que ratificou sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender configurada a coisa julgada.

2. O Juízo de primeiro grau sentenciou que: "a impetração de uma segunda ação quando já houve pronunciamento judicial de mérito da instância superior, evidencia a intenção de alcançar, por insistência, a nomeação em cargo público" (...) "Demais a mais, não se mostra pertinente a homologação judicial de acordo em ações deste jaez quando a parte é aprovada fora do número de vagas, sem haver notícia de nomeação de outros candidatos em melhor posição".

3. Não obstante, indiscutivelmente já houve provimento jurisdicional pretérito, julgando improcedente o pedido autoral, conforme se aquilata da cópia do acórdão, juntado aos autos. Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido a tríplice equivalência entre partes, pedido e causa de pedir, isto porque a autora ajuizou Mandado de Segurança, objetivando sua nomeação em cargo público efetivo do quadro de pessoal do Município de Patos (processo 0007828-62.2012.815.0251). Foi concedida a segurança, bem como houve recurso da edilidade, ao qual fora dado provimento monocrático para denegar a ordem.

4. Assim, nos termos do disposto no § 4o do art. 337 do CPC/2015, "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

5. Após uma simples leitura da decisão monocrática, da lavra do Desembargador José Aurélio da Cruz, que reformou a sentença concessiva da segurança, verifica-se que as razões de decidir foram no sentido de não reconhecer direito líquido e certo da impetrante, vindo na parte dispositiva da referida decisão a constar a expressão "extinguir o processo sem resolução do mérito, denegando-se a segurança".

6. Naquela oportunidade, o relator entendeu estar configurada a ausência de comprovação do surgimento ou criação de vagas para o cargo pleiteado pela impetrante. Ocorre que, por mero erro formal, em vez de dizer: "sem resolução", a decisão mencionou "com resolução do mérito". Houve, portanto, inquestionável análise e resolução de mérito, com posterior trânsito em julgado, configurando-se, pois, coisa julgada material com reflexos no presente feito, uma vez que a apelante apresentou igual pretensão contra o mesmo promovido, com base na mesma causa de pedir, em afronta ao que dispõe o art. 508 do CPC/2015.

7. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.850.464/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 13/5/2020.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PONTUAÇÃO NA FASE DE TÍTULOS. PRESTABILIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO JÁ DISCUTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.

I - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de atribuição de pontos ao título de doutor obtido em universidade estrangeira e não revalidado pela UFPR a tempo da necessidade de sua apresentação no certame.

II - Na origem, Jacson Luiz Zilio, em 30/8/2019, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela banca examinadora do concurso público para Professor Adjunto A de Direito Penal e pelo Conselho do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, consubstanciado na alteração de sua classificação no certame para 4o lugar, por conta da não atribuição dos pontos do título de Doutorado, uma vez que este não teria sido revalidado a tempo.

III - Quanto a este certame, Jacson Luiz Zilio impetrou o anterior Mandado de Segurança n. 5007086-46.2014.4.04.7000 objetivando a anulação da decisão do Conselho de Setor de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da UFPR, com a consequente nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor Adjunto A de Direito Penal (Departamento de Direito Penal e Processo Penal), considerando-se a pontuação do título de doutorado. A segurança foi denegada ao considerar irregular a atribuição de pontos pelo título de doutorado, uma vez que somente teria sido revalidado após o encerramento do concurso. A aludida sentença foi mantida no TRF da 4a Região. O recurso especial interposto foi parcialmente provido apenas para afastar a anulação de todo o certame, mantendo-se hígida a conclusão da Corte Regional acerca da imprestabilidade do diploma não revalidado a tempo para fins de atribuição de pontos na fase de título.

IV - Conclui-se, indubitavelmente, que a questão da possibilidade de atribuição de pontos, na fase de Títulos do concurso público para o cargo de Professor Adjunto A de Direito Penal (Departamento de Direito Penal e Processo Penal), foi definitivamente solvida, tendo sido feita coisa julgada acerca do ponto, mostrando-se inviável de reanálise neste momento.

V - Destaque-se que, quanto à irregularidade na atribuição de pontos no referido título, não houve outros recursos, tendo o ora impetrante deixado para impetrar novo mandado de segurança com o intuito de ver revisitado tal assunto. Assim, dado o efeito preclusivo da coisa julgada, é de rigor a reforma do julgado ora recorrido de modo a manter hígida a sentença ordinária de fls. 1.530-1.549.

VI - Recursos especiais providos.

(STJ, REsp n. 2.065.481/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF.

A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017).

Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF.

(TJ-MT, N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do d. Relator para dar provimento ao recurso interposto, reconhecer a existência da eficácia preclusiva da coisa julgada, por consequência, reformar a sentença a fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por força do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Processo
1003269-78.2022.8.11.0001

Número de ordem
157

Relator
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial
RECURSO INOMINADO

Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem analisar o pleito mediante a visita aos autos ante a menção de anterior impetração de mandado de segurança.

Eis trechos do voto condutor:

“[...]

Da incompetência territorial

Tendo em vista que o demandado na lide é o Estado de Mato Grosso a ação pode ser proposta tanto aqui, na Capital do Estado, quanto no local de domicílio do Recorrido, senão vejamos:

[...]

Ausência de interesse processual

De igual modo, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual tendo em vista que a pretensão do autor não é participar de uma fase do certame, mas sim ser empossado ante sua aprovação.

No tocante ao mérito, registre-se que não há que se falar em coisa julgada em relação ao mandado de segurança anteriormente ajuizado, aplicando-se na espécie o teor da Súmula 304 do STF no sentido de que: ‘Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria’.

Pois bem, conforme narrado nos autos o prazo do certame se encerrou em 31/01/2022 e ação foi ajuizada em data anterior, qual seja em 29/01/2022.

Verifica-se ainda dos autos que o concurso ofertou 10 (dez) vagas para o cargo de professor- filosofia no município de Rondonópolis/MT e a administração nomeou até a 11a posição e dois candidatos não tomaram posse, consoante documentos acostados nos Ids. 156388284 e 156388285, figurando o Recorrido na 12a posição.

Portanto, o fato dos candidatos nomeados terem desistido, atesta a vacância e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação de candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

Além disso, importante pontuar que a administração efetuou diversas contratações temporárias, inclusive o próprio Recorrido foi contratado temporariamente para exercer a função de professor.

[...]

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

[...]”

O recurso do Estado tem três vertentes: a) incompetência territorial; b) falta de interesse de agir, vez que o certame foi concluído; e, c) formação de coisa julgada ante a impetração do mandado de segurança n. 1009832-33.2018.8.11.0000, pela parte autora, e o mandado de segurança n. 1014764-64.2018.8.11.0000, pelo SINTEP, sendo denegada a segurança em ambas as ações, com trânsito em julgado.

Acedo ao voto condutor no que tange aos pontos da competência e interesse de agir.

Pois bem. A parte autora/recorrida ingressou com a presente ação sob a seguinte narrativa:

“[...] é de se demonstrar que o Estado de Mato Grosso realizou concurso público para preenchimento de diversos cargos na Secretaria de Estado da Educação em 2017, conforme cópia inclusa do Edital n.o 01/2017, da Secretaria de Estado de Administração (SAD), para todos os cargos ali previstos. A validade deste processo de escolha encontra dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos e, a data limete para o término de validade do concurso se estendera ́ até a data de 31/01/2022.

Dessa forma, o postulante Sr. IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS encontra-se como 1o (primeiro) classificado na lista de espera aguardando sua nomeação para o cargo de professor de filosofia em educação básica para o cidade e polo de Rondonópolis na lista disponibilizada por meio do diário oficial n. 27192 datado de 31/01/2018 (Vide: Lista de Nomeações dos Candidatos). Nobre Julgador, o aludido edital, entre outras previa vagas a serem preenchidas por candidatos que possuíssem curso superior, sendo abertas 10 vagas para o cargo de FILOSOFIA, tendo como requisitos básicos como se observa do próprio edital: “Diploma de graduação de curso superior em FILOSOFIA, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Tais vagas foram disponibilizadas para ampla concorrência, tendo o requerente sido classificado, na 12o lugar. E este é o caso do requerente, encontra-se classificado, aguardando a disponibilidade de vagas, haja vista que no decorrer do prazo de validade do concurso surgiram novas vagas, em decorrência de que dos 11 (onze) candidatos convocados, dois não tomaram posse conforme comprovado pelo documento juntado neste pedido, qual seja do ACOMPANHAMENTO DE NOMEAÇÕES DE CARGO EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS – página 24. Também, com total boa-fé e como complementação das informações acima, juntamos neste pedido a publicação dos atos no 29.251/2018 e no 29.243/2018, os quais demonstram que O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolveu, TORNAR SEM EFEITO, EM PARTE, os atos de nomeações dos candidatos ICARO MEIRELLES FIGUEREDO e ELEANDRO LOPES DEPIERI, para os candidatos nomeados que não compareceram no prazo legal da posse, de acordo com o artigo 16, § 6° da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990 ou para os candidatos que tiveram negada sua posse conforme artigo 09 Parágrafo único e § 2° do Art. 13 da Instrução Normativa 003/2013 (Vide: Publicação de Negativa sem Efeitos). Excelência, como já é de conhecimento, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a Administração Pública demonstra a necessidade de preenchimento de cargos no número de vagas dispostas no edital de abertura do concurso, a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados – antes condicionada à conveniência e à oportunidade da Administração (súmula 15 do STF) dá lugar ao direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas oferecidas.

[...]”

No entanto, consoante defesa recursal, em consulta ao sistema PJe, constata-se que a parte autora/recorrida já havia impetrado mandado de segurança em relação ao mesmo concurso objetivando a nomeação e posse, vez que havia a necessidade de demonstração do preenchimento de cargo além do número de aprovados, em que o Tribunal de Justiça denegou a segurança. Transcrevo a decisão:

[...]
Sustenta o Impetrante que é o primeiro classificado aguardando sua nomeação para o cargo supracitado, aduzindo que está sendo preterido em decorrência da contratação de professores temporários para aulas livres, bem como para aula específica de Filosofia, com carga horária de 20 (vinte) horas aula livre.

Afirma que foi classificado na 12a classificação, tendo sido nomeados os dez primeiros classificados, estando o concurso dentro do seu prazo de validade.

Destaca, ainda, que a preterição convolou sua expectativa de direito em direito líquido e certo, restando demonstrada a existência de recursos para o preenchimento das vagas.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas em sede de contestação pugna pela denegação da ordem, porque “não se comprovou, na via exígua do mandado de segurança, que o cargo para o qual a impetrante se habilitou na via do concurso público seja exatamente idêntico àquele em que diz ter havido supostas contratações temporárias, com idêntica carga horária, e para idêntico polo territorial (id.n.o 7912608).

[...]

No caso em apreço, denota-se dos autos que, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 04/07/2017, cujo objetivo, visa ao preenchimento de cargos de Professor (Filosofia), que prevê a existência de
10
vagas de ampla concorrência, do qual foi classificada em
12a
lugar da classificação geral.

Em análise dos autos, verifico da documentação apresentada nos autos, que não possibilita aferir se as contratações temporárias apontadas tenham ensejado a preterição do Impetrante, especialmente porque a publicação referente ao Professor Marcelo Batista refere-se a cancelamento de ato (DOE n. 27320), não sendo possível aferir se a nomeação de Rafael Ferreira Messias refere-se, ou não, a contratação de professor temporário para o polo, onde o Impetrante foi aprovado (id. 3133517).

É certo que em se tratando de concurso público, o STF, em sede de repercussão geral (RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux), decidiu, entre outras questões, reconhecer que somente tem direito à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, bem como, caso surjam novas vagas, for o candidato classificado fora do número de vagas, demonstrado, de forma cabal, a sua preterição.

[...]

Convém ressaltar que o candidato alcançou a
12a
(décima segunda) colocação, sendo que no edital ofertou apenas 10 vagas.

Assim, inobstante, tenha ventilado a existência de contratações temporárias, não logrou comprovar que as citadas contratações temporárias foram arbitrárias e imotivadas, já que, em certas situações, tem sido admitida a contratação temporária de servidores, sobretudo para os casos de simples afastamentos de titulares dos cargos efetivos.

[...]

Assim, ‘os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Pacificou-se também o entendimento de que tais candidatos não possuem direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração’ (RMS 40.796/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/2/2019).

Com essas considerações,
DENEGO A SEGURANÇA
, ante a ausência de direito líquido e certo.

[...]” (MS 1009832-33.2018.8.11.0000, rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 9/10/2019).

Ademais, em 2019, impetrou novo mandado de segurança sob o n. 1017490-74.2019.8.11.0000, de igual pretensão e agora citando como fundamento a desistência dos candidatos Ícaro e Eleandro (como indica nesta ação ordinária), da qual sobreveio decisão de coisa julgada:

“[...] Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IDEYLSON DA SLVA VIEIRA DOS ANJOS contra ato indigitado coator atribuído ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação do Impetrante ao cargo de Professor de Filosofia no Município de Rondonópolis.

[...]

Ao analisar ambos os processos, não há dúvida quanto à formação de coisa julgada, uma vez que ambas as ações foram impetradas contra as mesmas pessoas e possuem o objeto, qual seja: a nomeação do Impetrante ao cargo de Professor de Filosofia no Município de Rondonópolis, sendo que a Ação de Mandado de Segurança no 1009832-33.2018.811.0000 transitou em julgado no dia 04/11/2019, conforme certidão lançada no Id. 22770485 do referido
mandamus
, ou seja, muito antes da impetração da presente ação mandamental.

[...]

De outro norte, não é encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio o argumento do Impetrante na manifestação (Id. 92897970) quanto à possibilidade de nova impetração de ação mandamental, ante ao surgimento de novas provas, pois como é de conhecimento basilar, não se admite dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, ante via estreita do writ, cuja prova deve ser cabal, inconteste e robusta, devendo ser demonstrada já logo na peça vestibular.

Para discutir surgimento de novas provas, indispensável é o percurso das vias ordinárias.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem ante ao reconhecimento da formação da coisa julgada, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, V, do Código de Ritos.

[...]” (Mandado de Segurança n. 1017490-74.2019.8.11.0000, rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 3/11/2021)

Irresignada, a parte ajuizou ação rescisória no ano de 2022 (18/1/2022), sendo indeferida a petição inicial por não cabimento.

Também há o mandado de segurança n. 1014764-64.2018.8.11.0000, impetrado pelo SINTEP, a parte autora/recorrida e outros candidatos. Nele, foi extinto o processo sem resolução quanto ao autor Ideylson e denegada a segurança em relação aos demais, tendo agravo regimental. Segue decisão unipessoal e ementa com trechos do voto condutor:

Decisão monocrática:

“Trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS e PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustentam o Sindicato que os Impetrante submeteram-se ao Concurso (Edital no 01/2017) para o cargo de Professor de Educação Física – Filosofia, fazendo parte do cadastro de reserva e, em virtude da desistência dos candidatos melhores classificados, passaram a ocupar posição dentro do número de vagas (Ideylson da Silva – 12a colocação e Pedro Henrique – 13a colocação).

Afirmam que, em decorrência dessas desistências, as expectativas de direito convolaram-se em direito líquido e certo à nomeação.

Requerem a concessão de liminar, a fim de que sejam nomeados e empossados no cargo supracitado.

Os autos foram inicialmente distribuídos inicialmente ao Des. José Zuquim que, reconhecendo a prevenção, determinou a redistribuição a esta Relatora (id. 5229238).

Instados a manifestarem-se acerca da litispendência, os Impetrantes quedaram-se inertes (id. 8590460).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento da litispendência quanto ao impetrante Ideylson, com a extinção do mandamus quanto à este e o prosseguimento da ação quanto ao impetrante Pedro Henrique (id. 19103494).

É o relato do necessário.

Decido.

Inicialmente, necessária a análise da litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança n. 1009832-33.2018.8.11.0000.

Analisando os autos, constata-se a identidade de parte, pedido e causa de pedir quanto ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, o que inclusive ensejou o reconhecimento da prevenção desta Relatora.

[...]

Assim, havendo identidade de pedido, causa de pedir e parte no tocante ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira, impõe-se o reconhecimento da litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o do CPC), com
a extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485 do CPC, consoante manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça (id. 19103494).

[...]” (Mandado de Segurança n. 1014764-64.2018.8.11.0000, decisão em 20/4/2020, Id. 40153498)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPETRAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM NOMEAR CANDIDATO – EVENTUAL SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA – PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado no dia 13/12/2018, conclui-se que o remédio constitucional foi manejado antes de expirar a validade do concurso público. Diante de tal fato, não há falar em direito líquido e certo do Impetrantes, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

2. Eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa (Repercussão Geral no STF, por meio do RE 837311), onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo. Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público.

3. Ordem denegada. Prejudicado o Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Impetrante. (N.U 1014764-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Voto:

[...]

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SINTEP, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS e PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA contra ato indigitado coator atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, foram classificadas em concurso público para o cargo de Professor Educação Básica/Filosofia, no polo Rondonópolis.

Alegam a existência de surgimento de novas vagas, ante a desistência de candidatos melhores classificados.

Sustentam estar configurado direito líquido e certo, ante à omissão abusiva e ilegal da autoridade coatora.

Liminar indeferida e julgado extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, conforme decisão prolatada no Id. 40153498.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 41960990.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pelo Impetrante Pedro Henrique da Silva Lima e contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 58055482.

[...]

A questão central a ser dirimida no presente mandamus é saber se os Impetrantes possuem direito líquido e certo a serem nomeados no cargo público de Professor da Educação Básica/Filosofia no polo de Rondonópolis.

Conforme o item 14.2 do Edital no 001/2017/SEDUC, o concurso público objeto desta Ação de Mandado de Segurança estabelece de forma clara e expressa que o referido certame é válido por 2 (dois) anos, a contar da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme se infere no edital anexado no Id. 5205083, in verbis:

[...]

O certame foi homologado em 31/01/2018, conforme cópia do Diário Oficial no 27192 e anexado no Id. 41960992 e, em 23/01/2020, teve a sua validade prorrogada por mais 2 (dois) anos, conforme cópia do Diário Oficial no 27676 e anexado no Id. 41960993.

Desta forma, conclui-se que o concurso público regido pelo Edital no 01/2017, vai expirar em 23/01/2022.

Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado no dia 13/12/2018, conclui-se que o remédio constitucional foi manejado antes de expirar a validade.

Diante de tal fato, não há falar em direito líquido e certo do Impetrantes, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

[...]

Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público.

[...]

Assim, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem e DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Impetrante.”

Denota-se que, antes do ajuizamento da ação ordinária (29/1/2022), houve 4 (quatro) ações ajuizadas pela parte tendo o mesmo fim.

Embora aduza como fatos novos, pela existência de aulas livres no ano letivo de 2022, ao fim e ao cabo, é a mesma matéria: o direito em ser nomeada por surgimento de nova vaga.

O conteúdo da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça quando da apreciação dos mandados de segurança atrai a preclusão
pro judicato,
em referência aos

artigos 505 e 507,
caput
, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Houve, assim, a eficácia preclusiva da matéria:

“[...] 2. ‘A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula no 83/STJ’ (AgInt no REsp n. 1.791.633/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.316.165/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)

“[...] 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Imperioso observar que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, XXXVI).

O fato de a ação ordinária ter formatação distinta do mandado de segurança não induz necessariamente a não formação da coisa julgada, se houve o ingresso no mérito da questão fática, como se afigura na hipótese em exame.

Veja-se enfrentamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CONTRA O ESTADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE PROCESSO COM MESMO OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que ratificou sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender configurada a coisa julgada.

2. O Juízo de primeiro grau sentenciou que: "a impetração de uma segunda ação quando já houve pronunciamento judicial de mérito da instância superior, evidencia a intenção de alcançar, por insistência, a nomeação em cargo público" (...) "Demais a mais, não se mostra pertinente a homologação judicial de acordo em ações deste jaez quando a parte é aprovada fora do número de vagas, sem haver notícia de nomeação de outros candidatos em melhor posição".

3. Não obstante, indiscutivelmente já houve provimento jurisdicional pretérito, julgando improcedente o pedido autoral, conforme se aquilata da cópia do acórdão, juntado aos autos. Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido a tríplice equivalência entre partes, pedido e causa de pedir, isto porque a autora ajuizou Mandado de Segurança, objetivando sua nomeação em cargo público efetivo do quadro de pessoal do Município de Patos (processo 0007828-62.2012.815.0251). Foi concedida a segurança, bem como houve recurso da edilidade, ao qual fora dado provimento monocrático para denegar a ordem.

4. Assim, nos termos do disposto no § 4o do art. 337 do CPC/2015, "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

5. Após uma simples leitura da decisão monocrática, da lavra do Desembargador José Aurélio da Cruz, que reformou a sentença concessiva da segurança, verifica-se que as razões de decidir foram no sentido de não reconhecer direito líquido e certo da impetrante, vindo na parte dispositiva da referida decisão a constar a expressão "extinguir o processo sem resolução do mérito, denegando-se a segurança".

6. Naquela oportunidade, o relator entendeu estar configurada a ausência de comprovação do surgimento ou criação de vagas para o cargo pleiteado pela impetrante. Ocorre que, por mero erro formal, em vez de dizer: "sem resolução", a decisão mencionou "com resolução do mérito". Houve, portanto, inquestionável análise e resolução de mérito, com posterior trânsito em julgado, configurando-se, pois, coisa julgada material com reflexos no presente feito, uma vez que a apelante apresentou igual pretensão contra o mesmo promovido, com base na mesma causa de pedir, em afronta ao que dispõe o art. 508 do CPC/2015.

7. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.850.464/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 13/5/2020.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PONTUAÇÃO NA FASE DE TÍTULOS. PRESTABILIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO JÁ DISCUTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.

I - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de atribuição de pontos ao título de doutor obtido em universidade estrangeira e não revalidado pela UFPR a tempo da necessidade de sua apresentação no certame.

II - Na origem, Jacson Luiz Zilio, em 30/8/2019, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela banca examinadora do concurso público para Professor Adjunto A de Direito Penal e pelo Conselho do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, consubstanciado na alteração de sua classificação no certame para 4o lugar, por conta da não atribuição dos pontos do título de Doutorado, uma vez que este não teria sido revalidado a tempo.

III - Quanto a este certame, Jacson Luiz Zilio impetrou o anterior Mandado de Segurança n. 5007086-46.2014.4.04.7000 objetivando a anulação da decisão do Conselho de Setor de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da UFPR, com a consequente nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor Adjunto A de Direito Penal (Departamento de Direito Penal e Processo Penal), considerando-se a pontuação do título de doutorado. A segurança foi denegada ao considerar irregular a atribuição de pontos pelo título de doutorado, uma vez que somente teria sido revalidado após o encerramento do concurso. A aludida sentença foi mantida no TRF da 4a Região. O recurso especial interposto foi parcialmente provido apenas para afastar a anulação de todo o certame, mantendo-se hígida a conclusão da Corte Regional acerca da imprestabilidade do diploma não revalidado a tempo para fins de atribuição de pontos na fase de título.

IV - Conclui-se, indubitavelmente, que a questão da possibilidade de atribuição de pontos, na fase de Títulos do concurso público para o cargo de Professor Adjunto A de Direito Penal (Departamento de Direito Penal e Processo Penal), foi definitivamente solvida, tendo sido feita coisa julgada acerca do ponto, mostrando-se inviável de reanálise neste momento.

V - Destaque-se que, quanto à irregularidade na atribuição de pontos no referido título, não houve outros recursos, tendo o ora impetrante deixado para impetrar novo mandado de segurança com o intuito de ver revisitado tal assunto. Assim, dado o efeito preclusivo da coisa julgada, é de rigor a reforma do julgado ora recorrido de modo a manter hígida a sentença ordinária de fls. 1.530-1.549.

VI - Recursos especiais providos.

(STJ, REsp n. 2.065.481/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF.

A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017).

Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF.

(TJ-MT, N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do d. Relator para dar provimento ao recurso interposto, reconhecer a existência da eficácia preclusiva da coisa julgada, por consequência, reformar a sentença a fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por força do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024